Tribunal: TJSP
Processo: 1019678-46.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de natureza declaratória c.c. pretensão indenizatória – Demanda fundada em negativa de qualquer relação jurídica com o banco-réu – Emissão de cartão de crédito em nome da autora - Negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes - Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte do réu - Responsabilidade objetiva configurada - Fraude perpetrada por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de natureza declaratória c.c. pretensão indenizatória – Demanda fundada em negativa de qualquer relação jurídica com o banco-réu – Emissão de cartão de crédito em nome da autora - Negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes - Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte do réu - Responsabilidade objetiva configurada - Fraude perpetrada por terceiro – Fortuito interno – Entendimento da Súmula 379 do STJ – Falha na prestação dos serviços reconhecida – Dano moral configurado – Prevalência do quantum indenizatório arbitrado na sentença para que não haja reformatio in pejus – Correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) - Juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) – Sentença confirmada – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.